Tribunal: TJMT
Processo: 0044275-11.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
EDSON DE OLIVEIRA SILVA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT

Número do Protocolo: 28044/2017
Data de Julgamento: 10-02-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE NOMEAÇÃO EM CONCURSO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REPROVAÇÃO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL – SENTENÇA QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – CAUSA DE PEDIR QUE DEMONSTRA O PEDIDO DO AUTOR POR DEDUÇÃO LÓGICA – POSSIBILIDADE – PROCESSO SANEADO E PRONTO PARA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – OBSERVÂNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Uma vez que a causa de pedir restou evidenciada, ou seja, o fato jurídico que fundamenta a pretensão realizada em Juízo, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de pedido específico na petição inicial, ainda mais quando o processo se encontra apto à ser sentenciado, em observância ao princípio da economia processual e aproveitamento dos atos processuais.

APELANTE(S):
EDSON DE OLIVEIRA SILVA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Edson de Oliveira Silva contra a sentença de fls. 170/172verso que, proferida em ação ordinária de nomeação em concurso c/c obrigação de fazer com indenização por danos morais, interposta por si contra o Estado de Mato Grosso e Comissão de Concurso da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, acolheu preliminar de inexistência de pedido de nulidade do ato administrativo e extinguiu o feito, sem resolução do mérito.
Aduz que restou pendente de análise o pedido inicial de indenização por danos morais, de modo que não é possível extinguir o feito com pedido de indenização por danos morais pendente de apreciação, e que a demora de quatro (4) anos para que fosse julgado o processe desde o ajuizamento da ação lhe causará prejuízos, já que “todos os direitos pleiteados no presente processo já estão prescritos para intentar nova ação”.
Assevera que “a anulação do ato jurídico não é necessário já que o pedido de nomeação do apelante não altera no todo o ato, somente necessitando complementar da mesma forma que é feito no edital de concursos, complementando o ato e declarando o apelante classificado”.
Assegura que “comprovou nos autos que foi aprovado conforme os diversos editais, apenas há um equívoco na classificação final, onde fora desclassificado por erro de informação do sistema consultado, onde alega que o mesmo é réu em ação criminal, sendo que fora juntado todas as certidões onde comprovam que o mesmo não responde a nenhum processo criminal, nem mesmo civil a não ser na qualidade de autor”.
Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgados procedentes os pedidos iniciais de nomeação no concurso ao qual foi aprovado, bem como a condenação dos apelados em danos morais.
Contrarrazões do Estado de Mato Grosso às fls. 187/194.
Contrarrazões da Universidade do Estado de Mato Grosso às fls. 196/200verso).
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 337/338).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Edson de Oliveira Silva contra a sentença de fls. 170/172verso que, proferida em ação ordinária de nomeação em concurso c/c obrigação de fazer com indenização por danos morais, interposta por si contra o Estado de Mato Grosso e Comissão de Concurso da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, acolheu preliminar de inexistência de pedido de nulidade do ato administrativo e extinguiu o feito, sem resolução do mérito.
Extrai-se dos autos que o apelante ajuizou a ação ordinária de nomeação em concurso c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em virtude de ter sido classificado no concurso no 522.562 para o cargo de agente do Sistema Prisional, conforme Edital no 03/2009, todavia, em 16 de março de 2011 foi publicada relação de recomendados e não recomendados em investigação social (5o fase do concurso), e restou NÃO RECOMENDADO, consoante publicação no site da UNEMAT.
A justificativa pela sua não recomendação está consubstanciada à “conduta social reprovável dos candidatos, diante de registros criminais envolvendo-os e/ou condutas não condizentes com o cargo almejado – possuir passagem e processo criminal”. (fls. 99, volume I).
Por outro lado, a sentença combatida está consubstanciada no acolhimento da preliminar de inexistência de pedido de nulidade do ato administrativo, e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termo, na parte que interessa:

“O Requerido Estado de Mato Grosso aponta a ausência do requerimento de declaração de nulidade do ato administrativo que desclassificou o Requerente do certame, não podendo o Judiciário proceder a sua nomeação sem a anulação do ato que precedeu a desclassificação.
Razão assiste ao Requerido.
Devido ao princípio da presunção de legalidade que opera em favor dos atos administrativos, mesmo o ato viciado pode ser executado e exigível até que sua ilegalidade seja declarada, e o ato retirado do mundo jurídico por decisão administrativa ou judicial.
Para ser feita pelo Judiciário, a anulação depende de provocação do interessado, não podendo o juiz agir de ofício ou analisar questões extra petita.
O ato nulo é eficaz enquanto não se proclama a nulidade, portanto para que possa ser determinada a nomeação do Requerente, necessário se faz o reconhecimento da nulidade do ato que o desclassificou do certame, e consequentemente com o reconhecimento da nulidade, a nomeação.
(...)
Pela exposição de motivos acima acolho a preliminar levantada pelo Estado de Mato Grosso.
Diante de todo o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR para extinguir o feito sem a análise do mérito, com fulcro no art. 485, IV do NCPC.
Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos temos do art. 85, §2o do NCPC, contudo, fica suspensa a sua exigibilidade em virtude de deferimento de justiça gratuita à fl. 118.
Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.
P.R.I.C.” (fls. 171/verso/172verso).

A questão arguida na sentença é a possibilidade jurídica de determinar a nomeação do apelante sem que declare a nulidade do ato administrativo de não recomendação, ainda, sem que haja o pedido feito pelo interessado, por não ser tal questão matéria de ordem pública.
Pois bem.
No pedido do apelante na inicial da ação originária está:

“Em face do exposto, requer:
a)A citação do réu, na pessoa do seu representante legal, para, querendo, contestar a presente ação, sob pena de aplicação dos efeitos da revelia;
b)Sejam julgados procedentes a ação e condenar a Administração Pública do Estado de Mato Grossoa indenizar o autor pelos danos sofridos no valor de R$100.000,00 (cem mil reais);
c)Determinando à Ré que proceda à nomeação do Autor no cargo de Agente Prisional, respeitada a ordem de classificação, lhe garantindo todos os direitos decorrentes do vínculo;
d)A concessão da justiça gratuita, nos termos da Lei no 1060/50;
e)A confirmação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, acima formulada;
f)A condenação da ré nos ônus da sucumb~encia;
g)A produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente documental; (...)”. (fls. 16, volume I).

Verifica-se da peça inicial do apelante, que de fato o autor deixou de realizar o pedido de nulidade do ato administrativo que o considerou “não recomendado”, requisito essencial da petição inicial, nos termos do artigo 319, IV, do Código de Processo Civil.
Sobre o tema da ausência de pedido ou causa de pedir, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

"Estes dois elementos da ação devem estar presentes na petição inicial para que seja considerada apta. A causa de pedir próxima são os fundamentos de fato do pedido e a remota os fundamentos jurídicos". (Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor - 6.ed. - Editora Revista dos Tribunais, p. 648). (destaquei)

Além disso, certo é que a petição inicial é uma dedução de uma intenção com uma conclusão. Caso o autor narre sua situação e conclui de forma ilógica relativamente ao que narrou, tem-se a inépcia da petição inicial, pois a conclusão deve decorrer da intenção narrada de forma lógica.
Na hipótese, verifica-se que a intenção do apelante ao ajuizar a ação originária é a decisão administrativa que o considerou “não recomendado” na 5o fase do concurso público (investigação social), regido pelo Edital no 003/2009 – SAD/MT, de 27 de julho de 2009, para provimento de cargo efetivo de técnico, assistente e agente do sistema prisional (fls. 20, volume I), com pedido de danos morais sofridos no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).
Ora, analisando a petição inicial do apelante resta evidente sua causa de pedir, bem como qual é sua verdadeira pretensão, uma vez ter suscitado questões relativas à sua participação no concurso público para provimento de cargo de agente do sistema prisional e agente orientador do sistema socioeducativo (Edital no 003/2009), e trazer alegações e documentos no intuito de comprovar a alegada ilegalidade do ato de sua “não recomendação”,
Ainda, observa-se que o fato de não haver o pedido específico de nulidade do ato administrativo não criou nenhum óbice ao prosseguimento do feito, sem prejudicar a realização do contraditório e ampla defesa, tanto que a peça contestatória (fls. 147, volume II) sintetiza o pedido inicial ao esclarecer que “conclui-se que o requerente não assiste o direito alegado, e a requerida não praticou nenhum ato ilegal ou abusivo, pelo contrário, agiu no estrito cumprimento da legalidade, em harmonia e respeito à normatização editalícia”. (destaquei)
E assim, o processo continuou com apresentação de impugnações às contestações, parecer do Ministério Público e, sem menção acerca do julgamento antecipado da lide, sobreveio a sentença que acolheu a preliminar ora tratada e extinguiu o feito, sem resolução do mérito.
Desta feita, a meu ver, embora o autor não tenha realizado o pedido específico em sua petição inicial, penso que o trâmite processual não restou prejudicado em nenhum momento, uma vez que os fatos narrados pelo apelante na inicial e impugnações, bem como a causa do seu pedido demonstram inequivocamente sua pretensão jurisdicional buscada.
Aliás, evidentemente que caso a apontada irregularidade fosse percebida inicialmente o magistrado singular procederia a determinação da emenda da inicial e, aí sim, caso o apelante não realizasse o seu pedido determinado, poderia extinguir a ação, todavia, entre o protocolo da petição inicial em 5 de dezembro de 2012 e a sentença proferida na data de 5 de outubro de 2016 (fls. 172verso), decorreram quase quatro (4) anos, para então, no aguardar da sentença, extinguí-la por inépcia da inicial, o que, a meu ver, beira a violação do próprio princípio da economia processual, bem como do aproveitamento dos atos processuais praticados até então.
Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO NA INICIAL - DEDUÇÃO A PARTIR DA CAUSA DE PEDIR - POSSIBILIDADE - FEITO PRONTO PARA SENTENÇA - PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL.
-O indeferimento da inicial é medida de exceção e deve ser aplicado com muita cautela, sempre em observância dos princípios da celeridade e economia processual.
-Em havendo possibilidade de dedução da pretensão jurisdicional a partir da narração dos fatos e de causa de pedir, não há falar em indeferimento da inicial por ausência de pedido após longa tramitação do feito, que se encontra pronto para sentença”. (TJ/MG, 6o Câmara Cível, apelação no 10352.08.047502-8/002, relatora Desembargadora Selma Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2013).
No tocante à análise do pedido de danos morais, deverá ser apreciado pelo Juízo da Primeira Instância conjuntamente com o mérito da questão, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Em consequência, em observância ao princípio da economia processual bem como aproveitando os atos processuais praticados até o momento, tenho que a sentença deve ser reformada.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e determino o retorno dos autos à Primeira Instância para análise do mérito.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR